Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. A Lei Distrital n. 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que expressamente optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Verifica-se a ausência de boa-fé do servidor que apresenta declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação.
3. Demonstrada a presença de má-fé do administrado, inexiste prazo para a Administração anular seus atos, nos termos do artigo 54 da Lei n. 9.784/1999.
4. Havendo divergência quanto à assinatura posta no termo de opção pela dedicação exclusiva, devido o retorno dos autos à origem para possibilitar às partes dilação probatória.
5. Apelação conhecida e não provida quanto à declaração de decadência. Sentença parcialmente cassada.